Tribunal: STF
Processo: HC 259980
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 200.464/AP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado em razão da prática dos crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, e §3º, da Lei 9.455/1997) e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal).



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que denegou a ordem.



    Sobreveio sentença na qual o paciente foi: (a) condenado à pena 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de tortura; e (b) absolvido da imputação relativa ao crime de fraude processual. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no recurso em habeas corpus não foi suficientemente apreciada na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo, no ato impugnado, deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória, torna prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus e, por conseguinte, o presente agravo regimental no ponto em que objetiva o reconhecimento de vícios formal no recebimento da denúncia. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o paciente arguiu algumas nulidades em sua resposta à acusação, sendo a mais gritante delas a não juntada aos autos do vídeo de um depoimento prestado por um corréu em sede policial e que embasa toda a acusação de fraude processual feita contra o paciente”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que se reconheça o cerceamento de defesa ante a negativa de acesso à integralidade dos elementos de prova colhidos nos autos, com o consequente trancamento da ação penal”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente